Tribunal: TJMT
Processo: 1016234-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016234-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(S):
ROSA DOS SANTOS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito Repetição de Indébito c/c Pedido Indenização por Danos Morais no 1002091-41.2020.8.11.0009, ajuizada por ROSA DOS SANTOS PEREIRA, que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada, determinando a suspensão do pagamento de parcelas relativas a financiamento imobiliário, sem incidência de mora.
O agravante alega que “nenhuma irregularidade há por parte do Banco, assim, não merece guarida o pedido de concessão de tutela antecipada nesse sentido. Mesmo porque os fundamentos trazidos pela parte agravada não preenchem os requisitos necessários, elencados no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da medida” (sic).
Afirma que “é imperioso reconhecer que não há que se falar em interesse de agir da parte agravada neste processo na modalidade interesse-necessidade, tendo em vista que não existem débitos a serem suspensos” (sic).
“Requer o Banco Agravante que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para rever a revogação da liminar deferida por não haver qualquer situação que ampare a questio da parte Agravada” (sic).
De acordo com a certidão de Id. 101242971, o preparo recursal foi devidamente recolhido.
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto aos requisitos para concessão do efeito suspensivo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” (Sublinhei).
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Consta dos autos que na ação de origem a agravada pugnou pela suspensão do pagamento relativo a financiamento imobiliário junto ao Banco Agravante, porque o imóvel adquirido apresenta diversos vícios de construção e estruturais, razão da ação de obrigação de fazer que move em face de MARCOS AURÉLIO CARVALHO DIAS, MUNICÍPIO DE COLÍDER e BANCO DO BRASIL (ora agravado), este último devido à clausula do contrato que garante o acionamento do seguro contratado quando do financiamento do imóvel.
Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa à análise do efeito suspensivo vindicado:
“(...) Da tutela provisória de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, sem incidência de mora.
Não obstante o Banco do Brasil, ora requerido, quando acionado pela parte autora tenha alegado que os problemas enfrentados não justificam o acionamento do seguro contratado quando do financiamento do imóvel, “[...] O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, de forma reiterada, que a cobertura securitária deve abranger os sinistros ocorridos durante a sua vigência, no caso de danos progressivos, inclusive os vícios de construção. Vícios ocultos. (STJ, AREsp no 1.530.577-PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, 28/10/2019) (TJPR; Rec 0004946-48.2013.8.16.0160; Sarandi; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 24/05/2021; DJPR 25/05/2021)”.
Assim, para concessão da tutela provisória de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, sem incidência de mora, entendo presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.
O contrato de financiamento com o Banco do Brasil, ora requerido, anexo ao Id. 37297818 - Cláusula Décima Primeira -, demonstra a existência de cobertura securitária no caso de danos físicos ao imóvel objeto do financiamento, havendo, portanto, probabilidade do direito nesta fase procedimental, uma vez que, caso seja constatado a ocorrência de danos no imóvel segurado, ainda que decorrentes de vícios de construção, estes devem ser cobertos pela seguradora, tendo em vista a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de seguro.
Por sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”.
Com esse raciocínio em mente, chega-se à inafastável conclusão de que a perpetuação da situação visualizada conduzirá a danos, senão irreparáveis, de difícil reparação. Assim, verifica-se também suficientemente satisfeito o requisito periculum in mora.
Ademais, a medida é plenamente reversível, caso seja constatado ao final o contrário do que a priori se colhe dos documentos que acompanham a petição inicial.
Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, sem incidência de mora, junto ao requerido Banco do Brasil. INTIME-SE o requerido Banco do Brasil para ciência e providências necessárias.” (Id. 63052657 - autos de origem).
Há de se consignar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’ limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida” (STJ - AREsp 1319563 - MIN. MOURA RIBEIRO, 1o/08/2018).
Não obstante as argumentações do agravante em suas razões recursais, entendo a princípio que se faz necessário ao menos o contraditório a fim de se formar um convencimento concreto sobre a situação. Até porque, neste momento, não verifico ausência no interesse de agir atribuído pelo agravante à agravada, já que esta subscreveu o contrato de financiamento firmado entre ambos (Id. 37297818 - autos de origem).
Denota-se, portanto, que a decisão agravada, à primeira vista não padece de qualquer irregularidade, ilegalidade, abusividade ou teratologia, e por isso prudente mantê-la até a análise do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
De mais a mais, não ficou evidenciado quais os prejuízos que adviriam ao agravante se deixar a matéria para ser analisada por ocasião do julgamento pelo Colegiado, ainda mais em se tratando a espécie de recurso célere, conforme preconiza o art. 1.020, CPC.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora